Tribunal: TJPA
Processo: 0012351-90.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012351-90.2019.8.14.0028

APELANTE: MARLEY DA SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. VEDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRODUZIR PROVA CONTRA SI. REJEIÇÃO. RÉU NÃO COMPELIDO A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DA
RES FURTIVA
. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO QUE NÃO DEVE SER DESPREZADA. CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. INDICAÇÃO DO LOCAL ONDE ESCONDEU O BEM SUBTRAÍDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

2. Na hipótese
sub examine
, entretanto, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que o réu, em todas as oportunidades em que se manifestou no processo, demonstra ter agido de maneira livre e espontânea, ao indicar aos policiais militares a localização da
res
que havia subtraído.

3. A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a captura do assaltante e a apreensão da bicicleta roubada

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marley da Silva de Sousa
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 6678607), que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(ID 6678579) que no dia 02 de novembro de 2019, o apelante em epígrafe, mediante violência e na companhia de um segundo sujeito não identificado, subtraiu a bicicleta da vítima Calcilene de Jesus Oliveira. Relata que a vítima acionou a polícia miliar, informando que um sujeito a teria agredido fisicamente e subtraído sua bicicleta logo em seguida. Que os militares se dirigiram ao encontro da ofendida e todos saíram em busca dos meliantes pelo Bairro de São Félix I. Que, em dado momento, a vítima apontou dois sujeitos que estavam em uma motocicleta. Realizada a abordagem, a vítima reconheceu o condutor do veículo, ora apelante, como sendo o sujeito que a teria agredido e subtraído sua bicicleta. Que não reconheceu o segundo indivíduo que estava na garupa, em companhia do recorrente. Assevera a inicial que, questionado acerca da
res furtiva
, o réu conduziu a guarnição até o local onde ela estava escondida.

Em
razões recursais
(ID 6678607), sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, de acordo com a Teoria dos frutos da árvore envenenada, ao argumento de que o réu não pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, consoante consagrado no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição do apelante por insuficiência de provas a lastrear a condenação.

Roga pelo conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6678608, pág.06), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pela rejeição da preliminar suscitada. No mérito, pelo improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, a fim que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINAR
: NULIDADE PROCESSUAL:

Sustenta a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, de acordo com a Teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruitis of the poisonous tree
) , ao argumento de que o réu não fora advertido de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, consoante consagrado no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal de 1988 (
nemo tenetur se detegere
).

A previsão constitucional assegura a inadmissibilidade, no processo, da obtenção de provas por meios ilícitos, bem como o direito ao preso de ser informado de seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado, conforme dispõe o inciso LVIII, daquele dispositivo constitucional supracitado.

Como cediço, o princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Para a defesa, o apelante ao ser coagido a conduzir os policiais ao local que se encontrava o veículo, ocasionou a ilicitude da prova em questão, contaminando as demais, incidindo na teoria do fruto da árvore envenenada.

Na hipótese
sub examine
, entretanto, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que o réu, em todas as oportunidades em que se manifestou no processo, demonstra ter agido de maneira livre e espontânea, ao indicar aos policiais militares a localização da
res
que havia subtraído.

Consoante extraído, inexistem evidências mínimas de que o apelante tenha sido compelido a confessar a autoria criminosa ou a revelar a localização da bicicleta da vítima.

Nota-se, inclusive, que, logo após sua prisão em flagrante, o réu foi submetido a Exame de Corpo de Delito, cujo resultado não atestou qualquer ofensa à sua integridade física.

A tese defensiva é refutada pelos depoimentos dos policiais Murilo Freitas Batista, Ebeson Baris da Silva e Marcos Dione Henrique de Andrade, que participaram da diligência que culminou com a captura do réu, os quais, em seus relatos, não apenas detalham a dinâmica dos acontecimentos, como são claros quanto à espontaneidade da intenção do apelante em colaborar com as investigações, indicando o local onde havia escondido o bem que havia subtraído.

Outrossim, deixou a defesa de produzir nos autos quaisquer elementos de prova que subsidiem a tese arguida. Registre-se que o próprio recorrente, em seu interrogatório não sustenta qualquer tipo de constrangimento por parte da equipe de policiais.

Ressalte-se, por oportuno, a manifestação do Juízo sentenciante no que concerne à aventada nulidade:

“Segundo a Defensoria Pública, MARLEY DA SILVA DE SOUSA foi coagido pelos Policiais Militares a indicar a localização do objeto subtraído, já que não poderia ser suposto que o acusado iria colaborar de modo livre e espontâneo com as autoridades policiais. Em que pese a qualidade dos argumentos manejados pela defesa do acusado, durante a instrução processual não ficou comprovado que o réu foi obrigado a levar os agentes ao local em que estava o objeto subtraído.

O laudo de lesão corporal (fl. 23 do APF), realizado minutos após sua prisão em flagrante, informa que MARLEY não sofreu qualquer agressão física quando foi preso inferindo-se, portanto, que agiu de modo livre e espontâneo ao indicar a localização da bicicleta. Com efeito, cabia ao órgão de defesa comprovar que houve violação às garantias do acusado, sendo que meras suposições não são capazes de nulificar todas as provas produzidas. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e passo ao imediato julgamento do mérito.”

Assim, diante dos frágeis argumentos trazidos pela defesa, rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
: Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 678612, pág. 05-06); do Auto de Entrega (ID 6678612,k pág. 07); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O recorrente
MARLEY DA SILVA SOUSA,
em interrogatório judicial, assume ter tomado a bicicleta para si, mas que apenas a pegou emprestado, sob os seguintes argumentos:

“(...) que apenas pediu a bicicleta emprestado para a vítima para comprar uma caixinha de cerveja. Declinou que CALCILENE é pessoa conhecida de seus parentes, mas não possui com ela qualquer relação de amizade. Contou que MACIEL, citado na denúncia como seu comparsa, nada tem relacionado com os fatos e apenas o encontrou após o empréstimo.”

A vítima do crime de roubo,
CALCILENE DE JESUS OLIVIERA
, não foi localizada para ser ouvida em juízo, suas declarações prestadas na seara investigativa, no entanto, não podem ser desprezadas, pois em absoluta consonância com a prova judicializada, produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos (ID 6678614, pág. 04):

“(...) que hoje pela manhã, por volta de 06hs, quando estava próximo do local onde presta serviço de diarista (km 01 – rua zacarias de assunção) apareceu este rapaz mais baixo, em que apenas conhece de vista e soube na Delegacia se chamar Marley, apareceu junto com outro rapaz, que também não conhece e lhe exigiu sua bicicleta; que ido ao local de seu trabalho com esta bicicleta e a usa para transporte de trabalho; que esse Marley não estava armado; que recusou em entregar dizendo que precisava da bicicleta para trabalhar e ele então lh deu um chute na barriga; que ele disse: ‘me dá a bicicleta porque quem manda aqui na quebrada é nóis’ ‘tem que me obedecer senão te mato’; que depois ele puxou seu cabelo e jogou ao chão; que nesse momento ele junto com outro homem montaram na bicicleta e fugiram; que então gritou que iria chamar a polícia e ele falou ‘se você chamar a polícia vou te pegar depois e te matar’; (...) que depois de um certo tempo encontramos esse Marley que lhe roubou com Maciel; que então a polícia perguntou por sua bicicleta e Marley inicialmente disse que não tinha bicicleta alguma e que não lhe conhecia e nunca lhe visto; que depois de algum tempo ele disse onde estava a bicicleta; a bicicleta estava numa casa que conhece ser frequentada por usuários de drogas; (...) que reconhece, sem dúvidas, que foi Marley quem lhe agrediu e tomou sua bicicleta.”

A narrativa exposta pela vítima, como já referido, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento do Policial Militar MURILO FREITAS BATISTA, o qual, apesar de não ter presenciado o momento exato da ação criminosa, efetuou a captura do assaltante e a apreensão da bicicleta roubada, veja-se:

“(...) disse que recebeu uma ligação telefônica da vítima a qual noticiava a subtração de uma bicicleta. Ao empreender diligências, a vítima indicou o autor do delito e ele, por sua vez, prontamente indicou a casa em que a bicicleta roubada estava. Contou que a ofendida lhe relatou que MARLEY a puxou da bicicleta, lhe desferiu chutes na barriga e puxou seu cabelo, tendo os fatos ocorridos nas proximidades da rua Floriano Peixoto e o suspeito, preso, acabou confessando os fatos.”

Converge com tais declarações, cabalmente, o relato do Policial Militar EBESON BARRIS DA SILVA, o qual, em audiência judicial, explana:

“
(...) que durante as diligências a própria CALCILENE DE JESUS OLIVEIRA apontou MARLEY como sendo o autor do crime de roubo, ocasião em que este confessou e entregou a localização do objeto subtraído.

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva, com indicação do local onde havia escondido o objeto do roubo, restituído, posteriormente, à vítima.

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, detiveram o réu e efetuaram a apreensão da coisa subtraída.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV -
Pontue-se que, 'conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.' (HC n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010)
. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022